Tribunal: TJDFT
Processo: 0715981-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715981-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR RAPOSO BEZERRA, FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA BEZERRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pela GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra a decisão exarada pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0736961-31.2017.8.07.0001), apresentado contra JOSÉ DE RIBAMAR RAPOSO BEZERRA e FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA BEZERRA, ora agravados, que indeferiu o pedido para designação de hasta pública de dois imóveis que não detinham averbação (ID 46166032). Nas razões recursais (ID 46166029), a agravante narra que o Juízo a quo suscitou dúvida acerca das averbações do Banco do Brasil S/A em relação a alguns imóveis penhorados e determinou que se aguardasse a resposta do Banco do Brasil, para só então analisar a designação de hasta pública de dois que não detinham averbação, quais sejam: 1 - CASA RESIDENCIAL no 1192, edificada no lote no 10, situado a Rua Monte Castelo, Imperatriz/MA, matriculada sob o no 39.756 junto ao 6o Ofício Extrajudicial de Registro de Imóveis de Tabelionato de Notas de Imperatriz – MA (Id. n. 112485698) – avaliada em R$ 360.000,00; 2 - CASA RESIDENCIAL situada a Rua Rio de Janeiro, n° 11, Imperatriz/MA, matriculada sob o no 39.714 junto ao 6o Ofício Extrajudicial de Registro de Imóveis de Tabelionato de Notas de Imperatriz – MA (Id. n. 112485699) – avaliada em R$ 320.000,00; (ID 46166029 - Pág. 4). Inconformado, aduz a agravante que não existe óbice à imediata alienação de tais imóveis, na medida em que não apresentam qualquer gravame. Além disso, não haverá tumulto processual, como fundamentado pelo Julgador para indeferimento do pleito. Muito pelo contrário, “a imediata designação de hasta pública de imóveis livres e desembaraçados fomentariam a celeridade processual”, tendo em vista que “(i) estão livres e desembaraçados de qualquer gravame (seja hipoteca, penhoras anteriores, etc) e (ii) não há qualquer discussão de valores nos autos remanescente ou de mérito que impeça a realização do leilão de imediato”. Sobre a concessão de efeito suspensivo ativo, a agravante alega que poderá ocorrer prejuízo de difícil e incerta reparação a manutenção da marcha processual, sem a designação da hasta pública. E também que “o perigo da demora se verifica no fato de eventual demora na hasta pública poderá implicar em alteração no status dos imóveis, que atualmente se encontram livres e desembaraçados”. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para determinar a imediata designação de hasta pública dos dois imóveis “CASA RESIDENCIAL no 1192 e CASA RESIDENCIAL situada a Rua Rio de Janeiro, n° 11” e, no mérito, a confirmação da liminar concedida. Preparo recolhido e apresentado (ID 46166030). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Trata-se de cumprimento de sentença proposto pela agravante em desfavor de JOSÉ DE RIBAMAR RAPOSO BEZERRA e FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA BEZERRA, no importe de R$ 2.307.518,90 (dois milhões e trezentos e sete mil e quinhentos e dezoito reais e noventa centavos). Para melhor compreensão da controvérsia, concatenam-se os atos processuais de relevo que culminaram com a decisão agravada. Foram penhorados os seguintes bens: a) Fazenda Nova Vitória, área de terras com 640,2971 ha, matriculada sob o no. 2018, do livro 2-N do Registro Geral do 1o Ofício Extrajudicial de Bom Jardim / MA; b) Gleba Planalto Juriti, descrito por área de terras com 650,0000 ha, matrícula 1946, do livro 2-M do Registro Geral do 1o Ofício Extrajudicial de Bom Jardim / MA. Todavia, o Banco do Nordeste do Brasil S.A., credor hipotecário da Fazenda Nova Vitoria, informou que a dívida perfaz o montante de R$ 512.699,95 (quinhentos e doze mil e seiscentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), atualizada até 15/12/2021. Por sua vez, o Banco do Brasil S/A., também credor hipotecário da Fazenda Nova Vitoria, informou que a dívida perfaz o valor de R$ 446.556,47 (quatrocentos e quarenta e seis mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos), atualizada até 05/01/2022. Diante desse cenário, foi deferida a penhora dos dois imóveis mencionados pela agravante, citados no presente relatório, além de um terreno localizado na Rua 13, quadra 5, lote 12, Loteamento Residencial Arco do Triunfo, em Imperatriz/MA, matriculado sob o n° 68.295, junto ao 6o Ofício Extrajudicial de Registro de Imóveis de Tabelionato de Notas de Imperatriz – MA. Os três imóveis foram devidamente avaliados. Entretanto, o Banco do Brasil S/A compareceu aos autos e informou que havia débito remanescente de R$ 775.218,02 (setecentos e setenta e cinco mil e duzentos e dezoito reais e dois centavos) em relação ao imóvel penhorado (ID 149216219 – autos originários). Ao mesmo tempo em que a agravante postulou a adjudicação dos três imóveis. Com prudência, o Juízo a quo oficiou ao Banco do Brasil S/A a fim de que informasse, no prazo de 15 (quinze) dias, 1) os dados do imóvel que pende a dívida remanescente; e 2) o valor do débito remanescente relativo ao imóvel hipotecado/penhorado descrito como terreno localizado na Rua 13, constituído do lote 12, da quadra 05, do Loteamento Residencial Arco do Triunfo, em Imperatriz/MA, matriculado sob o n° 68.295, junto ao 6o Ofício Extrajudicial de Registro de Imóveis de Tabelionato de Notas de Imperatriz – MA. Em tempo, homologou a avaliação sobre os dois imóveis perseguidos pelo agravante no presente recurso. Em 09/03/2023, o ofício foi enviado eletronicamente ao Banco do Brasil S/A (ID 151821609 – autos originários). Nesse cenário, o agravante apresentou a petição que ensejou a decisão agravada, pretendendo a imediata designação de datas para o leilão dos dois imóveis, por estarem livres e desimpedidos (ID 153432801 – autos originários). Eis os fundamentos da decisão agravada, in verbis: Indefiro o pedido. A realização da hasta de partes dos imóveis penhorados, sem antes a resolução das questões que permeiam os demais bens constritos, tem o condão de gerar grave tumulto processual. O presente processo, por si só, já possui diversas nuances que implicam uma necessidade de análise ainda mais acurada, uma vez que há diversos imóveis constritos, sendo que, em relação a cada um deles, deve ser analisada a existência de hipoteca, gravames anteriores, pendência de débitos tributários, etc.. Permitir que sejam levados a hasta parte dos imóveis acarretará na "divisão" do processo em dois. De um lado haverá a necessidade de análise de eventuais questões atinentes à arrematação e, de outro, se prosseguirá com a análise das questões processuais pré-hasta em relação aos demais imóveis. Indubitável, repise-se, que tal situação configurará confusão processual, motivo pelo qual se mostra prudente que todos os imóveis sejam levados à hasta de maneira concomitante. Ante o exposto, aguarde-se resposta do Banco do Brasil, nos termos da decisão de 151398003. Ficam as partes intimadas. (ID 153703820 – autos originários) Ora, não há a urgência arguida pela agravante. Não demonstrado risco de se aguardar, simplesmente, a resposta do Banco do Brasil S/A que já se avizinha, considerando a data em que foi enviado o ofício. Não há indícios de que a demora na designação de hasta pública implicaria alteração no status dos imóveis. Ademais, o ato de levar os imóveis à hasta pública requer prudência, de forma a sanar, previamente, todas as dúvidas que pairem sobre os bens e permitir o aperfeiçoamento da expropriação. Feitas essas ponderações, é plenamente viável que se aguarde a resposta do Banco do Brasil S/A, já instada, quando, então, a questão será dirimida. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento da liminar pretendida. Diante do exposto, INdefIrO o efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se o envio de informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 2 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.